Tribunal: TJES
Processo: 0000950-70.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 477, §§ 1º E 2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 477, § 1º, do CPC que “
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
”, estabelecendo o §2º do citado dispositivo que o perito tem o dever de prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes;

2. O aperfeiçoamento da prova técnica se dá com a garantia às partes de conhecerem e impugnarem o laudo, além de obter os devidos esclarecimentos dos pontos questionados, salientando que, ainda que admitido ao magistrado indeferir eventual complementação, deve fazê-lo de forma expressa e fundamentada;

3. O julgamento antecipado da lide sem observância da regra processual configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença;

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000950-70.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDREIA ALVES SANTANA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0000950-70.2017.8.08.0048

Apelante: Andreia Alves Santana

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargador Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 289/292) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados por Andreia Alves Santana nos autos da ação de indenização ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 294/299), a apelante, pretendendo a nulidade da sentença, suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que impugnou o laudo pericial, solicitando esclarecimentos, porém, não teve o pedido apreciado, sendo surpreendida pela sentença de improcedência da ação. No mérito, sustenta que, (a) quando do procedimento de laqueadura, não foi alertada quando aos riscos de nova gestação, sendo induzida a acreditar justamente o contrário pelo médico responsável; (b) não foi orientada sobre a necessidade de exames para monitoramento da esterilização; (c) na época do atendimento era analfabeta e não tinha como ter ciência adequada do teor dos documentos assinados; (d) os restos cirúrgicos não foram levados para análise; (e) entendimentos do judiciário capixaba já reconheceram o dever indenizar quando há falha do dever de informação ao paciente previamente à cirurgia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 301/302).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de março de 2023.

Desembargador Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ainda que autorizado ao magistrado julgar antecipadamente os pedidos (art. 355, I, do CPC), não pode ignorar as condições da instrução, de modo a garantir que as provas deferidas tenham sido integral e adequadamente produzidas ou, conforme o caso, fundamentar eventual indeferimento ou revogação de ato.

Sabe-se que “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
.” (REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Não a toa, a jurisprudência deste TJES entende que “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016).

No aspecto da prova pericial, dispõe o art. 477, § 1º, do CPC que “
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
”, estabelecendo o §2º do citado dispositivo que o perito tem o dever de prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes.

O aperfeiçoamento da prova técnica, portanto, se dá com a garantia às partes de conhecerem e impugnarem o laudo, além de obter os devidos esclarecimentos dos pontos questionados, salientando que, ainda que admitido ao magistrado indeferir eventual complementação, deve fazê-lo de forma expressa e fundamentada.

No caso concreto, após apresentação do laudo pericial (fls. 208/221), a apelante o impugnou, requerendo esclarecimentos constantes da petição de fls. 277/279, o que foi manifestamente ignorado pelo magistrado de origem, que lançou prematuramente a sentença.

O próprio Estado do Espírito Santo pugnou pela dilação do prazo para se manifestar quanto ao laudo pericial (fl. 281), porém, também não teve o pedido apreciado.

Deste modo, diante da inobservância da regra processual, resta configurado o cerceamento de defesa, imponto a nulidade da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem.

É a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROVA PERICIAL REALIZADA PROFERIDA SENTENÇA PELO MAGISTRADO SEM ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL PERITO QUE NÃO PRESTOU ESCLARECIMENTOS CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. 1- Se a autora pleiteia esclarecimentos sobre a perícia técnica a respeito de questão essencial ao deslinde da controvérsia e o magistrado profere sentença, sem encaminhar o pedido para apreciação do perito, há cerceamento de defesa(AgRg no AREsp 275.596/RJ). 2- Caso concreto em que, apesar de a Autora ter impugnado o laudo pericial, o Magistrado singular, ignorando a previsão do art. 477, § 2º, do CPC, deixou de intimar a perita para cumprir seu dever de prestar esclarecimentos acerca dos pontos suscitados, circunstância que ganha maior relevo quando se verifica que a conclusão externada na sentença recorrida baseia-se quase que exclusivamente no laudo, o que evidencia o prejuízo da Apelante em não ter sua impugnação apreciada. 3- Sentença anulada. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180032027, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE NÃO APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. O julgamento da lide sem a análise da impugnação ao laudo pericial, tempestivamente apresentada pela parte autora, ora apelante, contraria os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, mormente quando a conclusão do expert, oportunamente impugnada, é fundamento invocado pelo magistrado a quo para prolação da sentença de improcedência do pleito autoral. 2. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024151350097, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019)

Diante do exposto,
c
onheço do recurso e
d
o
u
-lhe provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo para o regular processamento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 477, §§ 1º E 2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 477, § 1º, do CPC que “
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
”, estabelecendo o §2º do citado dispositivo que o perito tem o dever de prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes;

2. O aperfeiçoamento da prova técnica se dá com a garantia às partes de conhecerem e impugnarem o laudo, além de obter os devidos esclarecimentos dos pontos questionados, salientando que, ainda que admitido ao magistrado indeferir eventual complementação, deve fazê-lo de forma expressa e fundamentada;

3. O julgamento antecipado da lide sem observância da regra processual configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença;

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.